Tribunal: STJ
Processo: 1016376-45.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168275 - SP(2026/0023485-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A.
AGRAVANTE
: GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDGAR SANTOS GOMES - RJ132542
THIAGO OMAR CISLINSCHI FAHED SARRAF - SP302108
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: DANIELA YURIE ISHIBASHI COSIMATO
LEONARDO RIBEIRO ALVES
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST)
E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ICMS.
TEMA N. 986 DO STJ. APONTADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EFICÁCIA DE DECISÃO EMANADA PELA SUPREMA CORTE EM
CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL ANÁLISE PELO
STJ.
ACÓRDÃO
QUE
DECIDIU
A
CONTROVÉRSIA
EM
CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando a
Corte
responde de forma coerente e fundamentada a lide. Mero
a quo
inconformismo.
2. O recorrente pretende, como tese de fundo, a discussão acerca da
eficácia de decisão emanada pelo C. STF em via de controle de
constitucionalidade, razão pela qual não merece o conhecimento da questão
nesta Corte Superior.
3. Foi verificado que o v. acórdão adotou entendimento em
conformidade ao decidido no Tema n. 986 do STJ. Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente
do apelo nobre e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
07/05/2026
13/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56736395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e38d361-e6b5-4d82-a1df-7af1f2252b16

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e38d361-e6b5-4d82-a1df-7af1f2252b16

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168275 - SP(2026/0023485-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A.
AGRAVANTE
: GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDGAR SANTOS GOMES - RJ132542
THIAGO OMAR CISLINSCHI FAHED SARRAF - SP302108
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: DANIELA YURIE ISHIBASHI COSIMATO
LEONARDO RIBEIRO ALVES
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST)
E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ICMS.
TEMA N. 986 DO STJ. APONTADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
EFICÁCIA DE DECISÃO EMANADA PELA SUPREMA CORTE EM
CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL ANÁLISE PELO
STJ.
ACÓRDÃO
QUE
DECIDIU
A
CONTROVÉRSIA
EM
CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando a
Corte
responde de forma coerente e fundamentada a lide. Mero
a quo
inconformismo.
2. O recorrente pretende, como tese de fundo, a discussão acerca da
eficácia de decisão emanada pelo C. STF em via de controle de
constitucionalidade, razão pela qual não merece o conhecimento da questão
nesta Corte Superior.
3. Foi verificado que o v. acórdão adotou entendimento em
conformidade ao decidido no Tema n. 986 do STJ. Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente
do apelo nobre e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SPE GL EVENTS CENTRO DE
CONVENÇÕES IMIGRANTES S.A. E GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES
LTDA., da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado nos autos da apelação
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

cível n. 1016376-45.2024.8.26.0053, o qual constou com a seguinte ementa (fls. 281-
282):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INCIDÊNCIA
SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E
TRANSMISSÃO (TUST) DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO PELO STJ NO TEMA
986. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Spe GL Events Centro de Convenções
Imigrantes
e GL Events Centro de Convenções LTDA contra sentença que
S/A
julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de
indébito. A sentença de origem, com base no julgamento do Tema 986 pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu pela inclusão das tarifas de Uso do
Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) na base de cálculo do
ICMS incidente sobre a energia elétrica, entendendo que a pretensão inicial
contrariava entendimento já pacificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão das tarifas
TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica é válida; (ii)
definir se a Lei Complementar n.
que alterou a legislação tributária,
194/2022,
afasta a aplicação do precedente firmado no Tema 986 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso
do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, conforme
estabelecido pela tese fixada no Tema 986 do STJ. 4. A modulação dos efeitos da
decisão do STJ no Tema 986 beneficia apenas os contribuintes com liminares
favoráveis até
o que não é o caso dos apelantes. 5. A Lei Complementar
27/03/2017,
n.
não modifica a tese firmada no Tema 986, pois a questão da incidência
194/2022
de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD já foi analisada com base na legislação
vigente. 6. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.195, que
suspendeu temporariamente o
o, X, da Lei Complementar n.
com
art. 3
87/1996,
redação dada pela Lei Complementar n.
não determina a suspensão do
194/2022,
presente processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica,
conforme tese fixada no Tema 986 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
II; LC
arts. 12 e 13; LC
Jurisprudência relevante
art. 155,
87/1996,
194/2022.
citada: STJ, REsp n. 1.163.020- MT, Tema 986; STF, RE n. 1.041.816-SP, Tema
956.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 304-314).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos arts. 332, 489, § 1o,
a
inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como art. 11, §
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

1o, da
, 2o da Lei Complementar n.
e
o, inciso X, da Lei
Lei n. 9.868/1999
194/2022 art. 3
Complementar n.
(fls. 319-339).
87/1996
Suscita negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento de
argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado, notadamente quanto à não
aplicação da LC n.
durante seu período de eficácia. Ademais, entende
194/2022
pela impossibilidade de julgamento liminarmente improcedente diante da superveniência
da LC n.
e eficácia
da medida cautelar na ADI 7.195, de modo que
194/2022
ex nunc
não
haveria de se falar na incidência do ICMS sobre
no período de eficácia da
TUST/TUSD
LC n.
(23.6.2022 a 9.2.2023).
194/2022
Contrarrazões (fls. 386-392).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 394-397), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 404-417), seguido das contrarrazões (fls. 456-463).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Na espécie, aduz o recorrente que a Corte de origem não se pronunciou a
respeito da eficácia da LC n.
durante o período de 23.6.2022 a 9.2.2023, "bem
194/2022
como que o artigo 24, inciso I e § 4o da Constituição Federal constitui óbice ao legislador
estadual em dispor de forma diversa do que estatuído por Lei Complementar Nacional"
(fl. 329).
Colaciono, todavia, passagens do voto condutor do acórdão recorrido o qual
verifico a respectiva análise dos temas supracitados. Nesse sentido (fls. 287-288):

Finalmente, em relação “às demandas transitadas em julgado com decisão
favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual
(caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada”.
Sendo assim, de rigor o não acolhimento da pretensão recursal, vez que
evidente a licitude da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS e a
controvérsia em tela não se amolda na modulação de efeitos estabelecidas por força
do julgamento do Tema 986.
[...]
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

Não se olvida que há nos R Espes. ns. 1734946 e 1734902, quando da
análise do Tema 986, menção que não se debruçariam acerca da interpretação e
inconstitucionalidade do
X, da LC n.
cuja redação foi dada pela Lei
art. 3,
87/96,
Complementar n.
e que são objeto de debate no C. STF na
,
194/2022,
ADI 7195/DF
pois, “se trata de legislação superveniente ao ajuizamento e julgamento dos
respectivos processos nas instâncias de origem, não se encontrando satisfeito o
requisito do prequestionamento”. No entanto, a simples menção ocorrida nos R
Espes mencionados não tem o condão, per si, de suspender ou obstar o recolhimento
do ICMS sem a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo, como
determinado no julgado indicado (Tema 986).
Com relação a cautelar deferida na ADI n.
sabe-se que “(a)
7.195/DF,
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de
julgamento virtual de
a
por maioria, ratificou a tutela cautelar
24/2
3/3/2023,
concedida para suspender os efeitos do
o, X, da Lei Complementar no
art. 3
87/96,
com redação dada pela Lei Complementar no
até o julgamento do mérito
194/2022,
desta ação direta”. A decisão mencionada não veio acompanhada de qualquer
determinação de suspensão dos feitos em andamento, razão que não merece
prosperar a reivindicação dos apelantes de “suspensão do processo até o julgamento
definitivo do mérito da ADI no 7.195.”

Ao julgar os aclaratórios, também foi explicitado o entendimento do Tribunal
de origem. A saber (fls. 308-310).

A cautelar deferida na ADI n.
foi ratificada pela Primeira Turma
7.195/DF
do C. STF, “para suspender os efeitos do
o, X, da Lei Complementar no
art. 3
87/96,
com redação dada pela Lei Complementar no
até o julgamento do mérito
194/2022,
desta ação direta”, em julgamento virtual de
a
Sabe-se que a decisão
24/2 3/3/2023.
mencionada não veio acompanhada de qualquer determinação de suspensão dos
feitos em andamento.
Em sentido oposto ao de suspender o andamento dos feitos relativos à
exigência de TUSD e TUST, o que o C. STF fez foi assentar, em sede de cautelar
acima mencionada, a suspensão dos efeitos do
o, inciso X da Lei
art. 3
Complementar n.
fazendo com que siga válida a cobrança da TUST e da
87/96,
TUSD até final julgamento de mérito naquela ação.
Recentemente, em
houve julgamento dos Recursos Especiais
13/03/2024
ns.

e
relatoria do Exmo.
1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP
1.734.946/SP,
Min. Herman Benjamin, o qual gerou Tema 986 e fixou a tese vinculante, com
eficácia “
”, no sentido que “[a] Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
erga omne
(TUST)
a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de
e/ou
energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do
§ 1o, II, 'a', da LC
art. 13,
87/1996,
a base de cálculo do ICMS ".
[...]
Por fim, acompanhando o julgamento dos Recursos Especiais ns.

e
Tema 986, ocorreu
1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP
1.734.946/SP,
modulação de efeitos da decisão para o fim de estabelecer segurança jurídica e
proteção de interesse social, cujos impactos não beneficiam o embargante, pois
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

conforme item “d” da referida modulação, a Tutela de Urgência ou Evidência
concedida após
7 deve respeito ao decidido no Tema 986 do C. STJ.
27/3/2021
A situação dos autos, portanto, não atende aos requisitos da modulação de
efeitos, pois a demanda foi ajuizada em
a liminar deferida juntamente
12/03/2024;
com a suspensão dos autos em
sobrevindo r. sentença em
13/03/2024,
14/05/2024
(assinatura e liberação nos autos digitais), a qual, acertadamente, julgou
liminarmente improcedente o pedido, sob pena de violação da tese vinculante
firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, não se verifica necessidade de aguardar o trânsito em julgado da
r. decisão proferida pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos n.
986, pois, segundo o referido Tribunal Superior, “[a] jurisprudência desta Corte é
firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o
rito dos recursos repetitivo ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o
trânsito em julgado do acórdão paradigma” (AgInt no R Esp n.
rel.
2.044.906/PR,
Min. AFRÂNIO VILELA, Segunda Turma, j. em
.
08/04/2024)

Consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não está
todos os argumentos suscitados pelas partes,
obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais.
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

Lado outro, a arguição de violação ao
§ 1o, da
tem
art. 11,
Lei n. 9.868/1999
natureza eminentemente constitucional, pois se volta à definição da eficácia temporal das
medidas cautelares proferidas no controle concentrado, tema cuja disciplina pertence ao
Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o dispositivo legal invocado dispõe:

Art. 11.
[...]
§ 1o A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida
com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia
retroativa.

No caso, as próprias razões recursais e os acórdãos de origem enfrentam a
cautelar deferida na ADI n.
sua ratificação e alcance, sempre sob a ótica do
7.195/DF,
controle abstrato (fls. 306-310 e 334), o que evidencia que o núcleo da controvérsia se
radica na eficácia de decisão emanada do Supremo em sede de ação direta.
A tese de fundo, portanto, gira em torno da extensão e da eficácia dos efeitos
da decisão proferida pelo STF na ADI n. 7.195 — em especial quanto à suspensão do
o, inciso X, da Lei Complementar n.
e à natureza
da cautelar —,
art. 3
87/1996
ex nunc
matéria de índole constitucional e afeta ao Tribunal Constitucional.
Nessa quadra, o que se pretende discutir é a eficácia temporal e a modulação
de efeitos de decisão do STF no controle concentrado, tema que transcende a
competência do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do recurso especial, razão pela
qual não merece conhecimento no ponto.
Por fim, quanto ao cerne da controvérsia, verifico que pretende o recorrente
discutir a inviabilidade do julgamento liminar improcedente de seu pleito, dada a
aplicabilidade do
o da LC n.
e 3o, inciso X da LC n.
notadamente
art. 2
194/2022
87/1996,
a fim de retirar a incidência da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS durante o
período de

23.6.2022 a 9.2.2023.
o entendimento firmado no acórdão recorrido, no
Quanto à tese recursal,
sentido de que "[a] Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso
do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre
as faturas de energia elétrica, conforme tese fixada no Tema 986 do STJ" (fl. 282),
encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
No caso, verifico que o v. acórdão adotou entendimento consolidado nesta
Corte, firmado no julgamento do REsp n. 1.692.023 (Tema n. 986), segundo o qual "a
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
a Tarifa de Uso de Distribuição
e/ou
(TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado
diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do
§ 1o, II, 'a', da LC
a base de cálculo do ICMS".
art. 13,
87/1996,
O julgado recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE
(TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA
OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO
GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA
DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO
1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos
Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais
correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica -
especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de
Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de
energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do
ICMS.
[...]
TESE REPETITIVA
37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do
Sistema de Transmissão (TUST)
a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD),
e/ou
quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado
diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do
§ 1o, II, 'a', da LC
a base de cálculo do ICMS.".
art. 13,
87/1996,
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO.
APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO
DOS EFEITOS
38. Considerando que até o julgamento do
- que
REsp 1.163.020/RS
promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas
que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao
contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no
§ 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor
art. 927,
dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido
julgamento do
-, tenham sido beneficiados por decisões que
REsp 1.163.020/RS
tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se
encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da
na base de cálculo. Note-se
TUST/TUSD
que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na
base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente
acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas
em julgado, o disposto adiante, ao final.
39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas
seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento
de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou
cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou
reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência
ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com
ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha
sido concedida após 27.3.2017.
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável
ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso),
mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
41. Na hipótese dos autos, houve concessão de liminar em 9 de fevereiro de
2015, determinando "à autoridade impetrada a abstenção da cobrança de ICMS
sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta da Impetrante -
UCn 3122239" (fl. 46, e-STJ).
Quanto ao tema de fundo, o Tribunal de origem delimitou que o objeto da
demanda diz respeito exclusivamente à inclusão da TUSD na base de cálculo do
ICMS. Ao emitir juízo de valor acerca do tema, entretanto, reproduziu dispositivos
da LC
e expressamente analisou não apenas a inclusão da TUSD, como
87/1996
também da TUST, como se infere no Voto condutor (fls. 231-234, e-STJ): "Como
relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática proferida nos autos de
Código n.
a qual negou seguimento ao recurso de apelação cível
108552/2015,
interposto e ratificou a sentença prolatada na origem, cujo objeto visava o
afastamento da incidência de ICMS sobre a base de cálculo da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição - TUSD, por ser esta considerada ilegal. (...) Por sua vez,
em relação à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD, assim como ocorre
com relação à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica- TUST,
estas nada mais são do que o ressarcimento do custo do transporte da energia, que
deve ser calculado com base em critérios determinados pela ANEEL, conforme
disposto no art.15, § 6°, da
, que esclarece que 'É assegurado aos
Lei n. 9.427/96
fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição e
transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante
ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios
fixados pelo poder concedente'. Portanto, entendo que a composição da base de
cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica não pode contemplar despesas a
título de distribuição (TUSD), assim como a de transmissão (TUST), porquanto, em
tais casos, há apenas o deslocamento de energia elétrica de um para o outro
estabelecimento do mesmo contribuinte, afastando-se a caracterização de efetiva
circulação da mercadoria".
42. No que concerne à cláusula de reserva de Plenário, a Corte local assim
se manifestou (fl. 237, e-STJ): "(...) despiciendo o acolhimento da alegação de
violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), notadamente quando não
houver declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais alegados como
violados, tampouco afastamento deles, mas simplesmente a interpretação do direito
infraconstitucional aplicável à espécie.
Ademais, a cláusula da reserva de plenário somente é ofendida nas
hipóteses em que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma
legal e a Constituição Federal (Rcl 6944, Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
DJe-149
23/06/2010,
DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010ILMENT VOL-02410-0I PP -00226
RTv.99, n. 902, 2010, p. 140-146)".
43. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do
.
art. 535
CPC/1973
44. Tampouco procede a tese de violação do
do
, porque
art 481
CPC/1973
o Tribunal de origem de modo claro mencionou que não se discutiu a matéria
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

controvertida sob o enfoque da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da
legislação federal, mas apenas a respectiva interpretação, para concluir sobre a
procedência ou não do pedido deduzido nos autos. Nesse contexto, decidiu
conforme a jurisprudência do STJ.
45. No mérito propriamente dito, a orientação adotada pela Corte a quo
destoa da tese repetitiva aqui definida, devendo a pretensão recursal ser acolhida,
respeitando-se a modulação dos efeitos.
46. Recurso Especial provido para reformar o acórdão recorrido, com a
declaração de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Ressalva
de que, no presente caso, os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são
prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos
fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento, visto que a lide se
encontra abrangida pela modulação de efeitos.
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
(REsp n. 1.692.023/MT
Seção, julgado em
DJe de
.
13/3/2024,
29/5/2024)
Com efeito, quando do julgamento do Tema n. 986, esta Corte Superior
assentou que a discussão sobre a constitucionalidade da Lei Complementar n.
não impede a aplicação da tese repetitiva aos fatos geradores ocorridos
194/2022
(Lei Complementar n.
).
sob a égide da legislação anterior
87/1996
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56414346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: 7a3270b1-bed1-40a7-b665-b1a2887ec09a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.168.275 / SP
Número Registro: 2026/0023485-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10163764520248260053
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES
S.A.
AGRAVANTE
: GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDGAR SANTOS GOMES - RJ132542
THIAGO OMAR CISLINSCHI FAHED SARRAF - SP302108
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANIELA YURIE ISHIBASHI COSIMATO
LEONARDO RIBEIRO ALVES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/05/2026
13/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56706847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 20d1152d-1915-4305-a624-ee21cc805626

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 20d1152d-1915-4305-a624-ee21cc805626